Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706281-64.2021.8.07.0020 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: KLINDAS COMERCIAL - ELETRO-ELETRONICOS EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Banco Itaucard S.A. contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC. Ao final, requer a reforma da r. sentença para afastar a extinção, reconhecer a mora e dar prosseguimento ao processo. No entanto, antes do julgamento, o Apelante protocolou pedido de desistência do recurso (Id. 29805580). A petição está subscrita por advogado com poderes para a prática do ato (Id. 28845451). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora